Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730846-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FRED COELHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não vislumbro o alegado descumprimento, pois a conta homologada pelo juízo contempla o índice constante da decisão que deferiu a tutela recursal, confirmada pelo acórdão (ID 108085746) Nada a prover, portanto, em relação à petição de ID 32189274. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 20:06:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator